Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704845-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILMAR ROCHA GUERRA APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ILMAR ROCHA GUERRA em face da r. sentença de ID 24866699, proferida nos autos da presente ação de busca e apreensão ajuizada por PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em que o d. juízo a quo, confirmando a liminar deferida, julgou procedente o pleito autoral para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado em mãos do autor/apelado. Em suas razões recursais (ID 24866706), o réu/apelante sustenta a existência de abusividade no contrato, tendo em vista a cobrança excessiva de juros e encargos moratórios. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pleito autoral. Sem preparo, tendo em vista que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 24866618 - Pág. 2). Contrarrazões pelo não conhecimento da apelação por deserção e inépcia, já que houve o indeferimento do pedido de gratuidade e as teses recursais não foram apreciadas pelo juízo a quo. No mérito, requer o não provimento do recurso (ID 24866710). É o relatório. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. Compulsando detidamente os autos da ação de busca e apreensão deflagrada na origem, verifica-se que, após o despacho inicial que ordenou a citação e intimação da parte ré, esta não fora encontrada no endereço declinado nos autos, tendo, contudo, comparecido espontaneamente (IDs 24865650 e 24865651), apresentando contestação e reconvenção. Ao ID 24866611, o juízo a quo intimou o requerido a indicar o endereço do veículo, esclarecendo que, no silêncio, o feito seguiria com vistas à localização. Determinou, ainda, que a reconvenção fosse retirada do cadastro, em obediência ao § 3o do art. 3o do Decreto Lei no 911/69. O requerido não informou o endereço do bem, inviabilizando a execução da liminar, motivo que ensejou a exclusão da contestação/reconvenção dos autos (ID 24866613). Da decisão que determinou a retirada da peça de defesa, o apelante interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento (ID 24866620 - Pág. 3). Posteriormente, a liminar foi cumprida (ID 24866691), deixando o apelante, contudo, de apresentar sua defesa, conforme certificado ao ID 24866694, o que ensejou o decreto de revelia (ID 24866695). O apelante, então, peticionou informando que já havia apresentado contestação (ID 24866698). Em seguida, sobreveio a sentença vergastada. Traçados os contornos da presente lide, tem-se que a matéria debatida no presente recurso não comporta análise por esta instância revisora, uma vez que poderia ter sido objeto de defesa em primeiro grau, após o cumprimento da medida liminar. Sobre a questão, veja-se o que restou consignado no acórdão do agravo de instrumento, in verbis (ID 24866620 - Pág. 6 e 7): Com efeito, considerando o rito especial previsto no Decreto-Lei no 911/69 aliado ao princípio da cooperação, revela-se escorreita a decisão agravada ao determinar o desentranhamento da resposta ante a resistência do agravante em indicar a localização do bem. Vale frisar que o agravante não está sendo tolhido de seu direito de defesa, porquanto poderá apresentar nova resposta no caso de cumprimento da medida liminar. (Grifo nosso) Conforme mandado de ID 24866693, o réu, devidamente citado em 13/01/2021, deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora conferido para apresentação de contestação. Ora, o mandado citatório expressamente determinava, verbis: CITE para pagar a integralidade da dívida no prazo de 5 (cinco) dias, ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do cumprimento da liminar: (...) 5) Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pelo(a)(s) Réu(s) como verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) Autor(a)(es). Fato é que, mesmo com todas essas advertências, a parte ré não se manifestou no prazo consignado, somente comparecendo em juízo no dia 16/03/2021 (ID 24866698), opondo-se contra a decisão que decretou a revelia (ID 24866696). Importante destacar que o artigo 238 do Código de Processo Civil afirma que citação “é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. Diante disso, pode-se perceber que este ato possui duas finalidades, quais sejam, informar ao réu acerca da existência do processo instaurado em seu desfavor, além de convocar-lhe, ou melhor, chamá-lo a comparecer em juízo. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves (2016 – p. 553), leciona: O demandado, portanto, é integrado ao processo por meio da citação, sendo também, ao menos em regra, intimado para que, querendo, apresente sua defesa (conhecimento e tutela provisória) ou tome outras medidas previstas em lei (execução). Em regra, a citação e a intimação são feitas concomitantemente, o que aumenta a falsa impressão de serem, nesse momento inicial do procedimento, o mesmo fenômeno processual. Na realidade, é justamente nas excepcionais situações em que a citação e a intimação do demandado para se defender ocorrem em momentos distintos que se nota com maior clareza a distinção entre essas duas modalidades. Assim, não tendo o réu se manifestado nos autos, apresentando defesa, tornou-se revel. De qualquer modo, cumpre registrar que a revelia não induz automaticamente à veracidade dos fatos alegados pela parte autora, devendo ser analisado em cotejo com as provas dos autos. O autor comprovou os fatos alegados, juntando aos autos o contrato celebrado entre as partes e a mora do apelante, motivo pelo qual julgado procedente o pedido. Por outro lado, destaca-se que as matérias concernentes ao mérito da causa devem ser debatidas pelo réu na contestação, recaindo sobre ele o ônus da impugnação especificada, como se extrai do artigo 341 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: I - não for admissível, a seu respeito, a confissão; II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato; III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Passada a oportunidade, só será lícito deduzir novas alegações nas hipóteses previstas no artigo 342 do Diploma Processual Civil. Veja-se: Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Com efeito, a tese ventilada no apelo referente à abusividade dos juros cobrados não se amolda ao citado dispositivo, tendo sido invocada após o prazo legal, operando-se, assim, a preclusão temporal. Deste modo, conclui-se que houve inovação recursal, o que obsta o conhecimento do recurso, sob pena de se incorrer em violação ao duplo grau de jurisdição. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RÉ REVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO EM CONTA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. MATÉRIAS PRECLUSAS. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Apelação contra a sentença, proferida em ação de busca e apreensão, que julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e consolidar nas mãos da instituição financeira a posse e o domínio do veículo alienado fiduciariamente. 2. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de seu requerimento e concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem. 3. O ato citatório foi regularmente realizado, tendo a ré sido cientificada do seu objeto e do prazo para apresentar defesa. 4. A ré, embora citada, não ofereceu defesa, razão pela qual foi decretada a sua revelia. Os argumentos deduzidos em suas razões de apelo não se amoldam em nenhuma das circunstâncias elencadas no art. 342 do CPC, tratando-se de matérias de fato que deveriam ter sido alegadas na contestação, sobre as quais operou-se a preclusão e por isso constituem inovação recursal, o que impede o exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 5. Comprovada a mora deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido inicial. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1212578, 07048163320198070006, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO APRESENTADAS FORA DO PRAZO DE QUINZE DIAS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REVELIA CONFIGURADA. RENOVAÇÃO DE TESES APRESENTADAS NA RECONVENÇÃO E NÃO ANALISADAS NA SENTENÇA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1.Segundo art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n° 911/69, "o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar". 2. Os pedidos de aplicação de multa legal prevista no art. 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei no 911/69 e de indenização por perdas e danos e dano moral configuram inovação recursal se tais questões foram apresentadas em sede de reconvenção considerada intempestiva e, consequentemente, não analisadas na sentença. 3. Matérias que não foram suscitadas tempestivamente pelo réu em sede de contestação ou reconvenção, e não foram objeto de análise na sentença, não podem ser apreciadas em grau recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 4. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, não provida. Unânime. (Acórdão 1072235, 20160111292059APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: 411/421) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM DEPÓSITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 514, II, CPC, REVELIA. QUESTÕES SUSCITADAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Artigo 514, inciso II do CPC e o princípio da dialeticidade determina a necessidade de que as razões esposadas no recurso guardem congruência lógica com os fundamentos determinantes da decisão recorrida; 2. O silêncio do réu, acerca da pretensão autoral, impõe inevitavelmente os efeitos da revelia, não se conhecendo de questões, aviadas apenas em sede recursal, sob pena de afronta ao efeito devolutivo da apelação e de supressão de instância; 3. Não há que se conhecer das questões referentes à legalidade das cláusulas contratuais que preveem a capitalização de juros e a cobrança de tarifas sobre o serviço do financiamento, haja vista a inovação recursal indevida; 4. Dessa forma, considerando que a parte não se desincumbiu do ônus de suscitar eventuais defesas no momento oportuno e dada a inadmissibilidade de se alegar questões novas em sede de apelação, uma vez o pedido recursal não tem o condão de devolver o prazo de resposta não oferecida em tempo oportuno, em face da preclusão temporal, nada há que se reparar na sentença; 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 868803, 20151010013452APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/5/2015, publicado no DJE: 26/5/2015. Pág.: 193) Face ao exposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora